Tribunal: STF
Processo: HC 168045
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado (artigo 121, § 2º, incisos I e II, do Código Penal). Pronúncia. 3. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. 4. Excesso de prazo para a formação da culpa. Inexistente. Ação penal que tramita dentro de prazo regular e justificável. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.